Tribunal: TJDFT
Processo: 0000037-10.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000037-10.2018.8.07.0007 RECORRENTES: GESSICA STHEFANY FERREIRA SILVA, JHADY DA SILVA MARQUES, MARCUS PAULO DE SOUZA SALAZAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS) MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CORRUPÇÃO DE MENOR. MENORIDADE. COMPROVAÇÃO. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. 1.1. Conquanto a vítima não tenha sido ouvida em juízo, a versão por ela apresentada na delegacia restou corroborada pelas circunstâncias da prisão em flagrante dos réus e pelo depoimento judicial da testemunha policial. 1.2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação é medida que se impõe. 2. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal (Súmula n. 500, STJ). 3. Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do adolescente infrator pode ser comprovado por qualquer documento hábil, dotado de fé pública, a exemplo do prontuário de identificação civil juntado aos autos. 4. "A majorante do concurso de pessoas independe da maioridade ou não do comparsa. A norma circunstanciadora visa proteger bem jurídico distinto do que é tutelado pelo crime de corrupção de menor, de sorte que o peso sancionador pode ser aplicado simultaneamente, sem configurar bis in idem" (Acórdão n.1077468, 20150410032772APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 213/233). 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 157, 180 e 349, todos do Código Penal, pleiteando pela desclassificação do crime de roubo para o de favorecimento real ou de receptação, tendo em vista que não há provas que comprovem que a participação deles fora efetiva para a prática delituosa. Alternativamente, pedem que seja ao menos aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 29, caput, e §1o, do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 157, 180 e 349, todos do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação ao disposto no art. 617 do Código de Processo Penal ? CPP. Somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos. 2. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal a quo, desclassificando a conduta para a prevista no art. 349 do Código Penal - CP (favorecimento real), seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 3. "O intuito de debater novos temas, por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas" (AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1476179/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025